Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012194-03.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012194-03.2021.8.11.0000
Agravante: MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
Agravado: BANCO DAYCOVAL S/A
Proc. Origem: 1023281-27.2021.8.11.0041
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Marcia Vieira de Oliveira contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de Banco Daycoval S/A, indeferiu a antecipação de tutela postulada pela autora.
A agravante afirma que constatou que o réu está realizando descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$196,00. Em contato com a instituição bancária, foi informada de que esses descontos estavam lastreados no contrato n. 25-5065160/17, em que tinha sido liberado a quantia de R$4.728,12. Ocorre que ao analisar com o contrato com mais calma, constatou que o crédito total era de R$9.026,02 e este valor total não tinha sido disponibilizado em sua conta bancária, motivo pelo qual ajuizou a ação e requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos.
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela postulada na ação, porquanto probabilidade do direito está evidenciada pelo desconhecimento e pela inconformidade da agravante sobre os descontos realizados em sua folha de pagamento e há perigo da demora, uma vez que os descontos mensais têm suprimido quantia significativa de seus proventos e retirado o custeio de despesas essenciais a saúde e a subsistência da agravante.
Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos indevidos em sua folha de pagamento.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito ativo ao presente, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo banco agravado em sua folha de pagamento.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Verifica-se que o i. juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.
No caso, extrai-se dos documentos colacionados pela agravante, que, de fato, são realizados descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$196,00.
Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do recurso.
Por outro lado, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual se realizam os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, máxime em razão da atualidade dos descontos. Assim, verifica-se que a não suspensão dos descontos poderá trazer prejuízos de difícil ou incerta reparação à agravante, ainda se for o caso de provimento do recurso, por ocasião do julgamento do mérito.
Assim, demonstrada a presença dos requisitos, compreende-se que capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento.
Posto isso, concede-se o efeito ativo ao agravo, para suspender, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados pelo agravado na folha de pagamento da agravante.
Expeça-se o necessário.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator